Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704899-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BABY HOUSE - BERCARIO E CRECHE LTDA - ME AGRAVADO: ROSE LUCIA SILVA, GUSTAVO JUNIO PEREIRA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme informado pela Secretaria, o mandado de intimação da primeira agravada não foi cumprido em razão da sua não localização no endereço informado (ID Num. 15838953). Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual da primeira agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 6 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator